Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de aposentadoria. Impenhorabilidade não comprovada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são realmente provenientes de aposentadoria e se a conta-poupança utilizada pela agravante mantém sua finalidade original, de modo a serem considerados impenhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A agravante não apresentou provas suficientes para comprovar que os valores bloqueados são provenientes de aposentadoria ou que a conta-poupança é utilizada de forma adequada, conforme exigido pelo art. 833, IV, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de verbas salariais em situações excepcionais, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.